Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PAGAMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO 1085. DESCONTOS AUTORIZADOS. MARGEM CONSIGINÁVEL. DEFINIÇÃO. ART. 29, §1o, LEI 10.486/2002. LIMITAÇÃO ATÉ 30% DOS DESCONTOS AUTORIZADOS DESDE QUE SOMADOS AOS DESCONTOS OBRIGATÕRIOS NÃO ULTRAPASSE 70% DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

2. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente.

3. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira da respectiva, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN.

4. Os descontos autorizados em folha de pagamento do policial militar possuem regulação própria e podem chegar até 30%, desde que os descontos autorizados, somados aos descontos obrigatórios, não ultrapasse 70% da respectiva remuneração, conforme o artigo 29, §1o da Lei no 10.486/2002, regulamentada pelo Decreto no. 8.690/2016.

5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.